Tribunal: TJSP
Processo: 0012736-06.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação – Lesão corporal leve – Configuração – Autoria e materialidade comprovadas – Prova segura – Declarações da vítima corroboradas pelo laudo pericial, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Escusas do réu isoladas – Condenação mantida – Inadmissibilidade do reconhecimento da insignificância ou da intervenção mínima do Estado – Pena-base fixada acima do mínimo legal, que merece

Ementa:
Apelação – Lesão corporal leve – Configuração – Autoria e materialidade comprovadas – Prova segura – Declarações da vítima corroboradas pelo laudo pericial, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Escusas do réu isoladas – Condenação mantida – Inadmissibilidade do reconhecimento da insignificância ou da intervenção mínima do Estado – Pena-base fixada acima do mínimo legal, que merece adequação – Fixado o regime aberto – Recurso de apelação parcialmente provido.